Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DETERMINADAS GUIAS EXECUTÓRIAS. MÉRITO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O agravante não possui interesse recursal quanto ao pedido de comutação da pena que já foi concedida na decisão impugnada ou, ainda, quanto às penas que já foram cumpridas.
2. A compreensão da norma deve observar, de forma lógico-sistemática, que o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 11.846/2023 expressamente trata da forma de cálculo da comutação nos casos dos condenados que já haviam sido agraciados por comutações prévias, o que afasta a interpretação de que o art. 4o do mesmo diploma normativo veda a concessão de novo benefício em tais casos.
3. Observado que o condenado preenche, em algumas das guias executórias indicadas, os requisitos objetivos para comutação das penas, a concessão do benefício é medida que se impõe, nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
4. Agravo conhecido em parte e parcialmente provido.